Tribunal: TJPA
Processo: 0005573-23.2017.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2025-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0005573-23.2017.8.14.0401

APELANTE: EDNO DA SILVA SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO Nº
0005573-23.2017.8.14.0401
.

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL.

COMARCA: 10ª VARA CRIMINAL DE BELÉM/PA.

APELANTE: EDNO DA SILVA SOUZA

(ADV. Augusto Cesar C. de Carvalho Júnior, OAB/PA Nº 9.382).

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADORA DE JUSTIÇA: CÂNDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO.

RELATOR: Des.SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
.

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO PRATICADO CONTRA PESSOA IDOSA. APLICAÇÃO DE AGRAVANTE OBJETIVA. ART. 61, II, H, DO CÓDIGO PENAL. POSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO PELO JUÍZO. INVIABILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença condenatória que aplicou a agravante do art. 61, II, “h”, do Código Penal, ao réu condenado por roubo praticado contra vítima idosa de 85 anos. Requereu-se o afastamento da referida agravante sob o argumento de ausência de conhecimento da condição etária da vítima e a consequente redução da pena, com substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a incidência da agravante do art. 61, II, “h”, do Código Penal sem a prévia ciência da idade da vítima por parte do agente; (ii) verificar a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A agravante prevista no art. 61, II, “h”, do Código Penal possui natureza objetiva e sua incidência independe do conhecimento prévio da idade da vítima pelo agente, bastando a comprovação documental da condição de idoso.

4.

A jurisprudência do STJ pacificou o entendimento de que a vulnerabilidade do idoso é presumida e que a agravante em questão pode ser aplicada independentemente da ciência do réu, conforme precedentes citados.

5.

É lícito ao juiz reconhecer, de ofício, circunstância agravante não expressamente alegada na denúncia, nos termos do art. 385 do CPP, desde que respeitados o contraditório e a ampla defesa, o que foi observado no caso concreto.

6.

A pena foi fixada com o acréscimo de 6 meses de reclusão pela incidência da agravante, conforme critérios jurisprudenciais, sendo vedada reformatio in pejus em recurso exclusivo da defesa.

7.

A substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos é inviável nos termos do art. 44, I, do Código Penal, dado o emprego de violência na prática do crime, assim como o sursis é incabível diante do quantum da pena superior a dois anos.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 44, I; 61, II, “h”; 77, caput. CPP, arts. 155 e 385.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no REsp 1.722.345/SP, Rel. Min. Jorge Mussi, 5ª Turma, j. 21.05.2019, DJe 04.06.2019; STJ, HC 403.574/AC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 17.05.2018, DJe 30.05.2018; STJ, AgRg no REsp 2.101.023/RJ, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6ª Turma, j. 02.09.2024, DJe 06.09.2024; STJ, AgRg no AREsp 2.009.660/PR, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 6ª Turma, DJe 27.06.2022; STJ, AgRg no HC 705.634/AC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 15.02.2022, DJe 21.02.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 16 dias do mês de dezembro de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
EDNO DA SILVA SOUZA
, por intermédio de advogado regularmente habilitado, irresignado com a sentença condenatória proferida pelo Juízo da 10ª Vara Criminal de Belém/PA, nos autos da ação penal proposta pelo Ministério Público, cuja peça acusatória imputava a prática do crime previsto no artigo 157,
caput,
do Código Penal.

Após regular tramitação do feito, sobreveio sentença de procedência da pretensão punitiva do Estado, para condenar o ora apelante pela prática do delito previsto nos arts. 157,
caput
c/c 61, II, h, todos do Código Penal, impondo-lhe a sanção de

04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de

reclusão,

a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, e mais o pagamento de 15 (quinze) dias-multa, fixadas no valor unitário mínimo
(ID ́s 22859327
a 22859330
).

Em suas razões recursais, a defesa pleiteou o afastamento da agravante prevista no art. 61, II, h, do CP, sob o argumento de que não tinha conhecimento da condição de idosa da vítima, bem como pugnou a redução da pena com a consequente substituição da reprimenda privativa de liberdade por pena restritiva de direitos (ID 22859334, fls. 03 a 06).

As contrarrazões firmaram-se pelo conhecimento e, no mérito, pelo desprovimento do apelo, com a devida manutenção da sentença em todos os seus termos (ID 23678252).

De igual forma, nesta segunda instância, a Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e não provimento do recurso (ID 23768579).

É O RELATÓRIO.

À revisão.

Processo apto, com sugestão para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

VOTO

01 – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço o recurso.

Narrou a denúncia (ID 22859315),
verbis:

(...).

No dia 07 de março de 2017, por volta das 10h50min, agindo sozinho, mediante violência consistente em jogar a ofendida ao chão, o denunciado abordou a vítima (idosa de 85 anos de idade), quando esta adentrou a Vila em que reside, situada na Avenida Rômulo Maiorana, nesta cidade, e lhe subtraiu a bolsa tiracolo contendo documentos pessoais e a importância de RS 4.950,00 (quatro mil novecentos e cinquenta reais).

Consumada a subtração o denunciado foi até o portão da Vila, observou o movimento, retornou até onde estava a vítima, retirou o dinheiro e atirou a bolsa ao chão, para empreender fuga em seguida, andando tranquilamente, contudo, a notícia do assalto já havia se espalhado, de modo que o acusado foi perseguido e alcançado por populares, que o retiveram até a chegada de Policiais Militares, apreendendo-se na sua posse o valor subtraído (fls. 15/16).

Agindo da forma acima mencionada o denunciado, réu confesso e reconhecido pela vítima ao ser preso, infringiu preceito do ordenamento jurídico legal, assim incorrendo nas sanções punitivas do art. 157, caput, do Código Penal, pelo que oferece o Ministério Público a presente denúncia, requerendo o prosseguimento do feito, com a citação do denunciado e notificação da vítima e das testemunhas abaixo indicadas, para os fins de direito, até condenação final, de tudo ciente o Órgão denunciante.

(...).

São os fatos.

Ante a inexistência de questões preliminares suscitadas pela parte ou que devam ser decretadas de ofício, passo ao exame do mérito.

02 – DO
AFASTAMENTO DA AGRAVANTE PREVISTA NO ART. 61, II, H, DO CP E DA REDUÇÃO DA PENA COM A CONSEQUENTE SUBSTITUIÇÃO DA REPRIMENDA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR PENA RESTRITIVA DE DIREITOS

A defesa requereu o afastamento da agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea “h”, do Código Penal, alegando a inaplicabilidade da majorante sob o argumento de que o agente não teria conhecimento da condição etária da vítima.

Entretanto, não merece acolhida o pleito defensivo. A sentença condenatória já enfrentou adequadamente a questão, decidindo nos seguintes termos (ID 22859329, fl. 04):

“Ressalta-se, por oportuno, trata-se de vítima idosa, que, à época dos fatos, contava com 85 (oitenta e cinco) anos de idade, conforme comprovado por meio da cópia da sua Carteira de Identidade acostada às fls. 08, dos autos do IPL anexo, fato esse que atrai a aplicação da agravante prevista no art. 61, inciso II, h, do CP.”

De fato, conforme atestado documentalmente nos autos, a vítima contava com
85 anos
no momento do fato, o que atrai a incidência da referida agravante legal, cuja natureza é objetiva, conforme entendimento pacificado na doutrina e jurisprudência penal. Nessa hipótese,
não se exige o prévio conhecimento da idade da vítima por parte do agente
, bastando a constatação objetiva da condição de idoso (maior de 60 anos) para sua configuração.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é uniforme nesse sentido:

“A incidência da agravante estabelecida no art. 61, inciso II, ‘h’, do CP é de natureza objetiva e não depende de prévio conhecimento do agente para sua incidência, já que a vulnerabilidade do idoso é presumida.”
(
AgRg no REsp 1.722.345/SP, Rel. Min. Jorge Mussi, 5ª Turma, julgado em 21/05/2019, DJe 04/06/2019
)

“Quanto à alegação de que o paciente não teria conhecimento da idade da vítima, a jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que a referida circunstância tem natureza objetiva, a qual independe do conhecimento do agente para sua incidência, uma vez que a vulnerabilidade do idoso é presumida.”
(
HC 403.574/AC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, julgado em 17/05/2018, DJe 30/05/2018
)

Diante disso, é incabível o decote da agravante do art. 61, II, “h”, do CP, tendo em vista que a condição etária da vítima restou plenamente comprovada nos autos, e sua aplicação é automática diante da vulnerabilidade legalmente reconhecida da pessoa idosa.

Ademais, no que se refere à alegação defensiva de que a agravante prevista no art. 61, II, “h”, do Código Penal teria sido reconhecida de ofício pelo juízo a quo, sem que houvesse requerimento específico do Ministério Público na denúncia, também não há razão para acolhimento.

Nos termos do que dispõe expressamente o art. 385 do Código de Processo Penal, é plenamente possível que o magistrado, ao proferir sentença condenatória, reconheça a existência de
circunstâncias agravantes
, ainda que estas
não tenham sido expressamente suscitadas pela acusação
. Trata-se de prerrogativa legal conferida ao julgador no exercício do juízo de reprovação e fixação da sanção penal, desde que garantido o contraditório e a ampla defesa, como se deu no presente caso.

Art. 385 – Nos crimes de ação pública, o juiz poderá proferir sentença condenatória, ainda que o Ministério Público tenha opinado pela absolvição do réu, bem como reconhecer agravantes, embora não as tenha alegado a acusação.

Portanto, não há qualquer nulidade ou irregularidade no reconhecimento da referida agravante pelo juízo sentenciante, que atuou nos limites da legalidade processual penal e em observância ao princípio do livre convencimento motivado (art. 155 do CPP).

Frise-se, ainda, que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e dos Tribunais Pátrios admite pacificamente tal atuação judicial, desde que observadas as garantias do devido processo legal – o que, no presente caso, foi integralmente respeitado.

Sobre o tema:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. LAVAGEM DE CAPITAIS. (...). VIOLAÇÃO DOS ARTS. 383 E 385 DO CPP, E 62, I, DO CP. PLEITO DE RESTABELECIMENTO DE AGRAVANTE. VIABILIDADE. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO. PRESCINDIBILIDADE DO APONTAMENTO DE AGRAVANTES NA DENÚNCIA. PRECEDENTES. (...).

1. (...).

2. Nos termos do art. 385 do CPP, o Juiz, ao proferir sentença condenatória, pode reconhecer agravantes, embora não tenham sido alegadas pela acusação. Dessa forma, deve ser mantida a incidência da agravante prevista no art. 62, I, do CP.

3. (...).

(STJ, AgRg no REsp n. 2.101.023/RJ, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 6/9/2024). Grifei.

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. (...). INCIDÊNCIA DE AGRAVANTE NÃO DESCRITA NA DENÚNCIA. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. (...).

3. A jurisprudência desta Corte Superior entende que não ofende o princípio da correlação a condenação por circunstâncias agravantes ou atenuantes não descritas na denúncia, nos termos dos arts. 385 e 387, I e II, ambos do Código de Processo Penal.
Precedentes.

4. Agravo regimental não provido. (STJ, AgRg no AREsp n. 2.009.660/PR, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 27/6/2022). Grifei.

Dessa feita, nos termos da jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, por se tratar de agravante de natureza objetiva, a incidência do art. 61, II, h, do CP independe da prévia ciência pelo réu da idade da vítima, sendo, de igual modo, desnecessário perquirir se tal circunstância, de fato, facilitou ou concorreu para a prática delitiva, pois, a maior vulnerabilidade do idoso é presumida, motivo pelo qual se torna impossível o acolhimento do pleito.

Em seguida, requereu a defesa
a
redução da pena com a consequente substituição da reprimenda privativa de liberdade por pena restritiva de direitos,
o que novamente não lhe assiste razão.

Transcrevo, novamente, trecho da decisão combatida na parte que interessa,
verbis:

(...).

A partir das circunstâncias judiciais acima mencionadas, as quais foram, em sua totalidade, favoráveis ao acusado, fixo a sua pena-base no mínimo legal, ou seja, em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Existente, in casu, a agravante prevista no art. 61, inciso II, h, do CP. referente ao fato da vítima ser pessoa idosa. com 85 (oitenta e cinco) anos de idade,
agravo a reprimenda-base acima estipulada em 06 (seis) meses de reclusão e 05 (cinco) dias-multa,

tornando-a definitiva em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 15 (quinze) dias-multa, uma vez que inexistem atenuantes e nem causas de diminuição ou aumento de pena.

(...). Grifei.

In casu,
imperioso esclarecer que não somente o reconhecimento da agravante prevista no art. 61, II, h do CP deve ser mantido, conforme amplamente explicitado alhures, como também o
quantum
de aumento fixado em sentença condenatória com relação a pena corporal, pois, a adoção do
critério
admitido pela jurisprudência do STJ, a partir da incidência da fração de 1/6 (
AgRg no HC n. 705.634/AC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 15/2/2022, DJe de 21/2/2022), acarretaria a
reformatio in pejus,

restando impossível o agravamento da condição do réu por se tratar de recurso exclusivo da defesa.

Assim, mantenho a pena corporal de
04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de

reclusão.

Entretanto, considerando que em sede da decisão combatida a pena pecuniária restou fixada em 15 (quinze) dias-multa, e a incidência do entendimento jurisprudencial do STJ supracitado favorece o ora apelante,
redimensiono unicamente a pena em estudo para 12 (doze) dias-multa.

Em conclusão, tendo sido o crime praticado mediante violência e grave ameaça, mostra-se inviável
a substituição da pena privativa por restritivas de direitos,
à luz do disposto no art. 44, inciso I do CPB, motivo pelo qual não acolho o pleito defensivo, bem como, inadmissível a aplicação da
sursis
em razão do
quantum
definitivo da pena aplicada ser superior a 02 (dois) anos, em conformidade com o enunciado do art. 77,
caput,
do mesmo códex.

Ante o exposto,
conheço o recurso e dou parcial provimento
, redimensionando unicamente a pena pecuniária para 12 (doze) dias-multa, mantendo irretocável a sentença em seus demais termos.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

Desembargador SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

Relator

Belém, 17/12/2025